Tribunal: TJSP
Processo: 1032685-34.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Alegação de abusividade do reajuste por faixa etária ao idoso. Sentença de Procedência. Inconformismo da parte ré. Descabimento. Legalidade reconhecida, quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952). Reajuste na ordem de 67,57%. Abusividade verificada. Recurso adesivo. Não conhecimento por ausência de recolhimento do

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Alegação de abusividade do reajuste por faixa etária ao idoso. Sentença de Procedência. Inconformismo da parte ré. Descabimento. Legalidade reconhecida, quando do julgamento do REsp 1.568.244-RJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952). Reajuste na ordem de 67,57%. Abusividade verificada. Recurso adesivo. Não conhecimento por ausência de recolhimento do preparo recursal. Sentença mantida. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora não conhecido.